Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-23.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000531-23.2025.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 2º, § 2º, E ART. 3º. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA DA EXPEDIÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO. INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, para seu regular ajuizamento, a comprovação da mora ou do inadimplemento, na forma do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969. Embora a mora, no plano material, decorra do simples vencimento da obrigação, a lei exige, no plano processual, prova formal apta a demonstrar sua constituição para viabilizar a tutela reipersecutória especial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. A orientação vinculante não dispensa, contudo, a prova do efetivo encaminhamento da notificação ao endereço do devedor; desnecessário é apenas o recebimento pessoal ou por terceiro. No caso concreto, a sentença consignou a inexistência de comprovação de que a notificação tenha sido efetivamente expedida, tendo a autora sido intimada para sanar o vício por meio do despacho, permanecendo inerte. Mantém-se, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da demanda especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000531-23.2025.8.05.0142, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema